Tribunal: TJMT
Processo: 1038237-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1038237-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DE ARRUDA FONTES - CPF: 798.927.951-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1038237-53.2018.8.11.0041 - Ação Declaratória Revisional c/c Inexibilidade de Débito

c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais

- julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência dívida de R$ 3.122,64, referente a suposto consumo recuperado
, determinou a revisão e readequação das faturas referentes aos meses de março/2017 a julho/2017, ao consumo médio de 142 kWh ao mês, bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação. Condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas.

Destaca a possibilidade da concessionaria apurar e cobrar débito inerentes a recuperação do consumo, por meio de eventuais faturas, um vez que

o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, autoriza tal procedimento.

Discorre sobre o cabimento do efeito suspensivo.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá por meio de laudo; ainda, que a interpretação dada pelo juízo é excessivamente voltada a proteção do consumidor.

Sustenta, que ao realizar a vistoria na unidade consumidora em 19/07/2018, constatou irregularidade no equipamento de medição, cuja comprovação é feita por laudo fotográfico.

Ainda que no Termo de Ocorrência e Inspeção encontra-se a descrição da irregularidade, bem como que a inspeção foi acompanhada pelo Apelado, que assinou o TOI, não havendo ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Que a adulteração além de externa era flagrante e visível.

Destaca que a resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, é claro ao estatuir que, a perícia técnica, pode ser solicitada a critério da Concessionária, quando esta entender necessária, ou quando requerida pelo consumidor (o que não ocorreu).

Que notificou o Apelado de todo procedimento, e consignou o direito de o mesmo apresentar defesa administrativa, a qual fora ofertada junto ao PROCON – MT.

Afirma que nos meses a recuperar, a unidade consumidora sequer registrava consumo, e, logo após a inspeção, voltou-se a registrar o consumo.

Destaca que desde 2017 a unidade consumidora encontrava-se desligada no sistema, porém estava consumindo energia até ocorrer outra inspeção que retirou o medidor, por esse motivo, consta no documento acima “desligada no cadastro – sendo faturada/ desligada se, fatura”.

Informa, que há diversos débitos em aberto, alguns correspondem a faturas regulares de consumo, outros são de parcelamento realizado pelo Apelado, porém, sem o devido adimplemento, motivo pelo qual não fora instalado o medidor.

Consigna que evidenciado o escorreito cumprimento das normas aplicáveis, bem como a fragilidade da insatisfação do Apelado, portanto, que evidente a legalidade dos atos realizados pela concessionária.

Defende ser inquestionável o aumento de consumo após a regularização da medição; que referido fato ficou evidenciado pelas faturas que se sucederam, especificamente as faturas dos meses de agosto em diante, o que efetivamente ocorreu, como se denota pelo histórico de contas juntado nos autos.

Defende também, a regularidade da suspensão, bem como a impertinência da condenação em danos morais, e ainda, a minoração do quantum indenizatório.

Alega incorreção quanto ao inicio da contagem da incidência dos juros de mora na indenização.

Prequestiona os artigos 188,I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e, artigos 374, 405, ambos do Código de Processo Civil.

Requer que seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento no sentido de reformar a r. Sentença de modo que seja reconhecido o débito declarado inexigível, com reversão total da verba honoraria e custas.

Caso contrário, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais, ante as peculiaridades que envolvem o pleito da sentença, devendo o marco inicial para a contagem dos juros correr a partir da decisão definitiva. Na remota hipótese de desprovimento do presente recurso, a Apelante apresenta, desde logo, prequestionamento dos dispositivos legais suscitados no decorrer destas razões.

Contrarrazões (id.n.o 60421987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1000910-86.2018.8.11.0037 - Ação Declaratória de Excludente de Ilícito Civil c/c

Obrigação de Fornecimento de Serviço c/c Indenização por Danos Morais

- julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência dívida
, determinou a exclusão definitiva da restrição nominal pela cobrança indevida, bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista tratar-se de responsabilidade contratual, bem como
improcedentes os pedidos da reconvenção.
Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

Inicialmente o Apelado em contrarrazões suscita preliminar de preclusão para apresentação de novos documentos.

Alega a impossibilidade de apresentação de novos documentos na fase recursal, por preclusão e violação ao art. 434 do CPC.

Aduz que o Apelante
em sede de contestação embora tenha sustentado a legalidade das cobranças impugnadas na inicial, afirmando que adotou todos os procedimentos administrativos previstos nas normas setoriais vigentes, inclusive declarando que o consumidor, ora Apelado, foi devidamente e previamente notificado da inspeção que alega ter sido realizada, não anexou ao autos nenhum documento comprovando a existência da referida inspeção (TOI), tampouco qualquer documento comprovando que o consumidor foi notificado da vistoria ou que teria acompanhado os prepostos da Apelante no ato da perícia.

Portanto, que, com base na total ausência de documentos, o juízo proferiu a sentença.

Sustenta que somente podem ser acrescentados documentos novos na fase recursal caso seja demonstrado motivo de força maior que não permitiu a juntada no tempo oportuno, a teor do artigo 435 do CPC/15. Fora da exceção dos casos de força maior, qualquer juntada de novos documentos deverá ser indeferida de ofício pelo juiz, já que estão preclusas e configuram inovação recursal.

Destaca que a
Apelante foi intimada após a contestação para indicar as provas que pretendia produzir, ocasião em que novamente quedou - se inerte, não apresentando qualquer documento com a finalidade de comprovar suas alegações, limitando -se apenas a pleitear o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

No que tange a juntada de documentos novos (TOI), incialmente, mister consignar que Código de Processo Civil autoriza a juntada posterior de documento quando ele tenha se tornado acessível após a contestação. Nessa hipótese compete à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, conforme estabelece o art. 435, parágrafo único.

No caso ora em análise, a recorrente nem sequer justifica o motivo da juntada de documento nessa fazer processual, sendo de rigor afastar a análise do referido documento, ante a indubitável preclusão quanto ao direito de exibição.

No mérito, a questão trazida neste cinge-se a quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/2029495-5, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelado.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/2029495-5.

Ainda, que foi lavrado o termo de ocorrência no 512486 com as informações devidas, bem como que houve registro fotográfico da irregularidade verificada.

A Apelante apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 129 e 414/2010 da Anatel, não junta aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa do Apelado, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021